Tribunal: TJDFT
Processo: 0731014-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731014-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSA DA COSTA MARTINS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. em face da decisão de ID 29528447, que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pela embargada. Em suas razões recursais, o banco embargante sustenta que a decisão embargada é contraditória, pois a embargada tentou induzir este Relator a erro, alegando que só possuiria um imóvel em seu nome no Distrito Federal. Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar o vício apontado e, com a aplicação dos efeitos infringentes, revogar a decisão que reconheceu a impenhorabilidade do bem de família. Tendo em vista que a instituição bancária embargante manifesta-se nessa seara recursal pela primeira vez por meio desses Embargos, nos quais sustenta que a executada, ora embargada, possui duplicidade de propriedade de imóvel, e que a parte embargante não fez essa ressalva na instância de origem, não se pode analisar essa questão nessa seara recursal, sob pena de supressão de instância, dado que configurada verdadeira inovação recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se o embargante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre possível não conhecimento dos Embargos de Declaração em razão da inovação recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2021 19:11:33. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador